Tribunal: TJDFT
Processo: 0715022-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715022-69.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA NELI MONTEIRO DE SOUSA BARBOSA APELADO: JRAIO SEGURANCA LTDA - ME D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a apelante, entre outros tópicos, insurge-se contra a parte da sentença que indeferiu a gratuidade judiciária (ID 28344889). Contudo, não instruiu a peça com documentos suficientes aptos a comprovar a apontada impossibilidade financeira, o que também foi suscitado pela apelada em suas contrarrazões ao recurso (ID 28344898). Convém salientar que, para o deferimento do benefício, não basta mera declaração de hipossuficiência, sendo necessária a efetiva demonstração de sua condição econômica desfavorável. Assim, em observância ao art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC, intime-se a apelante para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, a alegada situação de hipossuficiência. Decorrido o aludido prazo, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 28 de setembro de 2021 22:45:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator